Tribunal: TJBA
Processo: 0008005-85.2010.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0008005-85.2010.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: SERGIO LIMA BRANDAO e outros

Advogado(s)
:
DANIELSON PINHEIRO BRITO, ADILSON AFFONSO DE CASTRO, ADILSON AFONSO DE CASTRO JUNIOR

APELADO: ANDRE NYCOLAI PEREIRA DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
SERGIO THADEU BORGES DIAS, SERGIO RICARDO DURAN SANTANA

EMENTA

Apelação cível. Ação anulatória. Sentença que dispôs,
“Com fulcro no art. 166, II, IV e V, do CC, declarar nulo o contrato de permuta de garagens celebrado com, à época, os então proprietários das unidades 321 e 326, integrante do Condomínio Vilas Village, ora 3º réu, retornando-os ao status quo ante, devendo as partes restituírem, os respectivos imóveis dados na troca, devendo o 3º réu realizar a alteração da respectiva numeração das garagens, fazendo com que a garagem no subsolo hoje identificada como n. 326, passe a ser identificada com o n. de 321, e vice-versa; 2 - Condeno os réus a ressarcirem aos autores, por danos morais, o importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais), acrescido de juros moratórios, a partir da citação (art. 405 do CC), e correção monetária (Súmula 362 do STJ), observada as regras dos art. 389, parágrafo único, e 406, ambos do Código Civil, com a redação dada pela Lei n. 14.905/2024”
. Contrato de permuta de vagas de garagem. Nulidade. Ausência de registro imobiliário. Violação à convenção condominial. Boa-fé de terceiros adquirentes. A vaga de garagem vinculada à unidade autônoma constitui bem acessório, não área comum indeterminada, quando possui numeração específica correspondente ao apartamento e consta da escritura de aquisição. É nulo o contrato de permuta de vagas de garagem que: (a) não foi registrado no Cartório de Registro de Imóveis, conforme exigem os arts. 1.227 e 1.245 do Código Civil; (b) viola expressa vedação da convenção condominial à alienação parcial das unidades; (c) não observa a forma legal prescrita para transferência de direitos reais sobre imóveis. Ainda, o mero reconhecimento de firma em Tabelionato não se confunde com registro imobiliário e não tem o condão de transferir a propriedade ou produzir efeitos erga omnes. Assim, o contrato de permuta não registrado não é oponível a terceiros de boa-fé que confiaram na regularidade do registro público, inexistindo averbação da pretensa transferência na matrícula do imóvel. Quanto aos danos morais, a privação do uso integral da propriedade por período superior a uma década constitui dano moral indenizável, não se tratando de mero aborrecimento. Recurso improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível n
º 0008005-85.2010.8.05.0150,
em que figura como apelante SÉRGIO LIMA BRANDÃO e outros e, como apelados, ANDRÉ NYCOLAI PEREIRA DOS SANTOS e outros.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
negar provimento ao recurso
,

nos termos do voto do Relator.